Tribunal: TJSP
Processo: 1001911-29.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Cobrança de mensalidades – Revelia – Sentença de improcedência fundada em ausência de provas – Inconformismo da autora – Cabimento – Não caracterização de qualquer hipótese do art. 345 do Código de Processo Civil – Presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na inicial, dentre elas a existência da relação jurídica, a efetiva prestação dos

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Cobrança de mensalidades – Revelia – Sentença de improcedência fundada em ausência de provas – Inconformismo da autora – Cabimento – Não caracterização de qualquer hipótese do art. 345 do Código de Processo Civil – Presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na inicial, dentre elas a existência da relação jurídica, a efetiva prestação dos serviços e o inadimplemento – Prova suficiente da prestação de serviços – Sentença modificada, para julgar procedente a demanda, em parte, devendo a ré pagar as parcelas em aberto, nos termos da inicial, com correção monetária e juros de mora a partir de cada vencimento – Ausente contrato firmado pela ré, incabível a cobrança de multa contratual - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982042
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001911-29.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ACEF S.A., é
apelado THAIS DEL CARLO MINÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001911-29.2020.8.26.0196 -Voto no 3.293
2
Apelação Cível no 1001911-29.2020.8.26.0196
Apelante: Acef S.a.
Apelada: Thais Del Carlo Miné
Comarca de Origem: Franca
Juiz da Vara de origem:Humberto Rocha
Voto no 3.293
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Cobrança de
mensalidades – Revelia – Sentença de improcedência fundada em
ausência de provas – Inconformismo da autora – Cabimento – Não
caracterização de qualquer hipótese do art. 345 do Código de Processo
Civil – Presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na
inicial, dentre elas a existência da relação jurídica, a efetiva prestação dos
serviços e o inadimplemento – Prova suficiente da prestação de serviços –
Sentença modificada, para julgar procedente a demanda, em parte,
devendo a ré pagar as parcelas em aberto, nos termos da inicial, com
correção monetária e juros de mora a partir de cada vencimento – Ausente
contrato firmado pela ré, incabível a cobrança de multa contratual -
Recurso provido, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 86/92)
por meio da qual foi julgado improcedente o pedido de cobrança formulado por ACEF S.A.
em face de Thais Del Carlo Miné, sem honorários diante da revelia.
Inconformada, apela a autora (fls. 110/130), sustentando inicialmente a
tempestividade do apelo, porquanto não foi publicada a decisão que rejeitou os embargos
declaratórios. No mérito, afirma tratar-se de cobrança de mensalidades por serviços
educacionais vencidas entre março e junho de 2015, sendo a demandada revel, mas mesmo
assim o juízo a quo julgou a demanda improcedente por ausência de comprovação dos fatos
constitutivos do direito alegado, o que não se pode admitir, porquanto não está presente
qualquer hipótese do art. 345 do Código de Processo Civil, isto é, não há motivo para não
presumir verdadeiros os fatos asseverados na inicial.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 131/132 e 136), sem contrarrazões.
É o relatório.
1. Conforme noticiado nas razões de apelação, a decisão (fls. 105/106) por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001911-29.2020.8.26.0196 -Voto no 3.293
3
meio da qual foram rejeitados os embargos declaratórios da apelante não foi publicada, pois
remeteu-se à imprensa, em vez dela, o despacho inicial do processo (fls. 69/70), como
mostram as respectivas certidões (fls. 107/108). O documento de fl. 109 até sugere a
possibilidade de o erro ter sido corrigido, mas de terem sido tornadas sem efeito as
certidões de publicação corretas, em vez das equivocadas. Entretanto, o exame da
movimentação processual confirma a inexistência de registro quanto à publicação de fls.
105/106. Portanto, tempestivo o recurso.
2. Cuida-se de pretensão de cobrança por serviços educacionais
correspondentes ao curso de Fisioterapia, ministrado pela autora em benefício da ré. A
inicial acusa o inadimplemento das mensalidades de março, abril, maio e junho de 2015, a
perfazer débito na importância R$8.616,47 (oito mil seiscentos e dezesseis reais e quarenta
e sete centavos) para janeiro de 2020.
Além da documentação relativa às custas de ingresso e representação
processual, a inicial veio instruída com planilha de cálculos (fl. 04), cópia registrada em
cartório do contrato de prestação de serviços educacionais (fls. 24/53), sem via subscrita
pela aluna, cópias do CPF e do RG da ré (fls. 54 e 55) e histórico escolar (fls. 56/58).
Citada por oficial de justiça (fl. 81), a ré não apresentou defesa (fl. 82) e
nesse contexto a autora pleiteou o julgamento antecipado da lide (fl. 85), sobrevindo
sentença de improcedência com base no caráter relativo da presunção de veracidade
decorrente da revelia e na ausência de prova quanto à celebração do negócio jurídico entre
as partes (fls. 86/92).
3. Preservado entendimento diverso, não se vislumbra qualquer hipótese do
art. 345 do Código de Processo Civil. O instrumento subscrito por ambas as partes não é
documento que a lei considere indispensável à prova da existência do contrato de prestação
de serviços educacionais (inciso III), sendo admissíveis outros meios, como é cediço. Além
disso, a alegação não é inverossímil nem contrária à prova dos autos (inciso IV), sendo na
verdade corroborada pelo histórico escolar da aluna, apesar do caráter unilateral.
No mais, a existência da prestação de serviços educacionais é alegação de
fato, ou seja, presume-se verdadeira por força da revelia, a teor do art. 344 do Código de
Processo Civil. A presunção tem caráter relativo e não conduz automaticamente à
procedência da demanda, como bem observou o juízo a quo, mas nada no caso tem o
condão de infirmá-la e assim não se pode recusar a pretensão inicial por insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001911-29.2020.8.26.0196 -Voto no 3.293
4
provas quanto à existência da relação jurídica
Nada obstante, em relação aos encargos, ausente contrato firmado pela parte,
deve ser afastada a incidência de multa contratual. A dívida sofrerá correção monetária e
juros de mora legais a partir de cada vencimento. Quanto aos juros, a hipótese é de mora ex
re, pois se trata de obrigação líquida a termo, atraindo assim a incidência do art. 397 do
Código Civil, segundo o qual "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.", em detrimento do art. 405 do mesmo
diploma, que preceitua: "Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.". Dessa
maneira, também os juros incidem desde o vencimento
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
desta C. Câmara:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
EDUCACIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. MECANISMO PARA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA
MOEDA. CONTRATO QUE PREVÊ VALOR E DATA DE PAGAMENTO DAS
MENSALIDADES. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E
DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A CONTAR DO VENCIMENTO DE
CADA PRESTAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Na ação de cobrança de mensalidades escolares, incidem atualização monetária e
juros de mora a partir do vencimento de cada prestação - ocasião (termo) em que,
por decorrência do inadimplemento contratual, a credora ficou privada do valor
especificado no contrato ao qual fazia jus (REsp 1192326/MG, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe
08/05/2014). 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante
não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1401973/MG,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
21/08/2014, DJe 26/08/2014)
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Contrato escrito -
Inadimplemento da aluna - Ação de cobrança - Revelia - Sentença de procedência -
Apelo da autora - Inconformismo em relação ao termo inicial dos juros e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001911-29.2020.8.26.0196 -Voto no 3.293
5
correção monetária - Artigo 397 do Código Civil - Juros de mora e correção
monetária desde o vencimento de cada mensalidade - Apelação provida." (TJSP;
Apelação Cível 1013156-84.2018.8.26.0009; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São
Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de
Registro: 13/07/2020)
Nesse contexto, diante da revelia, de rigor o acolhimento da inicial, em parte,
com o julgamento de procedência, também em parte, condenando-se a parte ré no
pagamento das mensalidade em aberto, com correção monetária e juros de mora legais a
partir de cada vencimento.
Sucumbente na quase totalidade, a ré suportará as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso, em parte.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator